Tribunal: STJ
Processo: 5007694-22.2018.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853204 - RS (2025/0043222-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IARA TEREZINHA GOMES LOMBARDO
ADVOGADO
: ARLEI JOÁS PINTO QUEVEDO - RS079782
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2025
26/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47721398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2025 21:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/06/2025. Código de Controle do Documento: b8291a31-da75-4225-9a14-7e442fbfae5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853204 - RS (2025/0043222-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IARA TEREZINHA GOMES LOMBARDO
ADVOGADO
: ARLEI JOÁS PINTO QUEVEDO - RS079782
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática proferida por esta
Relatoria (e-STJ, fls. 752/757), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, por incidência da Súmula 83 do STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade das
Súmulas 5, 7, 83 e 211, todas do STJ.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 773).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, a parte recorrente apontou, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 421 do Código Civil; e 355, I e II, 356, I e II, e 927, todos do Código de Processo Civil,
sustentando, em síntese, que as partes pactuaram livremente os termos do contrato em questão,
devendo a taxa de juros firmada ser mantida. Alegou ainda que a revisão da taxa de juros
contratada não pode considerar a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, como único
parâmetro para aferir eventual índole abusiva.
Documento eletrônico VDA47499293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 21:03:54
Código de Controle do Documento: 46d0d84e-4211-4022-9866-329c79bd0ce9

Por fim, sustenta ter havido cerceamento de seu direito de defesa, em razão do
indeferimento da produção de prova pericial, defendendo que, em caso de revisão da taxa de
juros aplicada, a perícia se faz indispensável para determinar o percentual mais adequado ao caso
dos autos.
Inicialmente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, não se pronunciou o
Tribunal
, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
a quo
Com efeito, não existem elementos jurídicos no acórdão recorrido que possibilitem,
na via recursal, apreciação envolvendo controvérsia com base nas teses em epígrafe.
Em síntese, tais argumentos não se encontram contemplados na fundamentação
expendida pelo Tribunal de origem para a solução da controvérsia. Ademais, a despeito da
oposição dos embargos de declaração, não se vislumbra o efetivo prequestionamento, situação
que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção
constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Por fim, registre-se que a recorrente não alegou, no apelo especial, violação do art.
535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015. Não se pode olvidar que a matéria objeto da
irresignação deveria ter sido alvo de prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a
oposição dos embargos de declaração. Como persistiu a omissão, deveria a recorrente alegar, nas
razões do recurso especial, violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015,
ônus do qual não se desincumbiu. Incide, na espécie, pois, o óbice da Súmula 211 do STJ. A
propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
EXISTÊNCIA. ARTIGOS TIDOS POR CONTRARIADOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES .
(...)
3. No presente caso, constata-se que a Corte estadual não se manifestou sobre
os arts. 223, 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil de 2015, de
fato, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, razão pela qual
incide na espécie a Súmula 211/STJ, ante a ausência do necessário
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável
ao acesso às instâncias excepcionais.
3.1. Cabe esclarecer que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de
declaração na origem, a parte insurgente suscitar violação ao art. 1.022 do
mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador
poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau,
providência não adotada no recurso especial apresentado.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.180.589/SP, relator MINISTRO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe
MARCO AURÊLIO BELLIZZE
11/9/2023
de
.)
13/9/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS. SÚMULA
211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO.
Documento eletrônico VDA47499293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 21:03:54
Código de Controle do Documento: 46d0d84e-4211-4022-9866-329c79bd0ce9

1. A matéria inserta nos arts. 6, 11, 22 e 26 da Lei 8177/91 não foi objeto de
prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a interposição de
embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado,
nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não
se desincumbiu.
2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela
simples interposição de embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a
omissão, é necessária a interposição de recurso especial alegando-se afronta
ao art. 535 do Código de Processo Civil, o que in casu não ocorreu.
3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do
permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos
fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de
demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do
RISTJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no Ag 1385990/TO, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/11/2011
16/11/2011

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
PREVI-BANERJ.
DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL ALEGADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STF. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO NOS
MOLDES REGIMENTAIS.
1. A leitura atenta do acórdão combatido, integrado pelo pronunciamento da
origem em embargos de declaração, revela que o art. 269, II, do CPC, bem
como a tese a ele vinculada não foi objeto de debate pela instância ordinária, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 211 desta Corte Superior, inviabilizando o
conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento.
2. Caberia à parte recorrente, alegar violação ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, se entendesse
persistir algum vício no acórdão impugnado, ônus do qual não se desincumbiu.
3. A Corte a quo, ao firmar seu entendimento de que a autora não preencheu
as condições para a obtenção do benefício suplementar, uma vez que não
houve a comprovação da sua permanência no quadro da instituição, o fez com
base nos fatos e nas provas dos autos, e rever tal conclusão, implicaria,
necessariamente, reexame de aspectos fático-probatórios dos autos,
providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
4. Quanto à divergência jurisprudencial alegada, a interposição do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional também exige que o
recorrente cumpra o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §
1o, a, e § 2o, do RISTJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 417.033/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
MARQUES
19/11/2013
)
25/11/2013

Quanto ao contrato firmado, cabe averiguar sobre a possibilidade de revisão das
cláusulas que fixaram os juros remuneratórios e, quanto a estes, se o simples fato de
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie,
no período de celebração do pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Inicialmente, quanto à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, tem-se que
esta Corte Superior firmou entendimento de que "É admitida a revisão das taxas de juros
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
remuneratórios em situações excepcionais
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC)
Documento eletrônico VDA47499293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 21:03:54
Código de Controle do Documento: 46d0d84e-4211-4022-9866-329c79bd0ce9

" (REsp
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
1.061.530/RS, Relatora Ministra
, Segunda Seção, julgado em
,
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
DJe de
- g.n.).
10/3/2009
No que concerne à análise da índole abusiva dos juros remuneratórios pactuados, ao
julgar o supramencionado recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Relatora Ministra
, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009), a
NANCY ANDRIGHI
em. Min. Relatora consignou, no que toca ao parâmetro a ser considerado para inferir se os juros
contratados são abusivos ou não, o seguinte:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
.
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."

Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não
em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas (e-STJ, fl. 504):

Documento eletrônico VDA47499293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 21:03:54
Código de Controle do Documento: 46d0d84e-4211-4022-9866-329c79bd0ce9

"Sendo assim, revela-se cabível a conclusão pela abusividade da taxa de juros,
quando esta for superior àquela divulgada pelo BACEN em relação a
operações de mesma natureza, no período em que firmado o contrato.
No ponto, importa ressaltar que a concessão de crédito pela instituição
financeira em favor de consumidores com restrições cadastrais não se mostra
apta a justificar a cobrança de taxas de juros abusivas, em desconformidade
com o mercado.
No caso, verifico que os percentuais praticados pela instituição financeira, nos
contratos n. 003295222 e n. 033410002692 atingem a taxa de juros anual de
558,01%, em ambos, ao passo que a taxa média divulgada pelo BACEN para
, com o que a taxa
o mesmo período da operação é de 113,28% e 125% ao ano
praticada pela apelante supera, em muito, a taxa média do BACEN; portanto,
evidenciada a abusividade da operação, impondo-se a limitação dos juros, na
forma da sentença." [g.n]

Desse modo, constatada a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, é inviável o provimento do recurso especial no tópico, nos termos da Súmula 83/STJ.
Isso posto, em razão da incidência do enunciado da Súmula supramencionada, na
análise das mesmas matérias postas, obsta-se o exame do recurso pela alínea "c" do art. 105, III,
da Constituição Federal, ficando prejudicada a verificação do dissídio jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ATO
ILÍCITO
ADMINISTRATIVO.
LAVRATURA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. TABELIÃO DE NOTAS.
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
PRAZO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. A incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise do recurso
pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial,
conforme sinaliza a jurisprudência do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.156.511/SP, relatora Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
ISABEL GALLOTTI
25/9/2023
28/9/2023
.)

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47499293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 21:03:54
Código de Controle do Documento: 46d0d84e-4211-4022-9866-329c79bd0ce9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.204 / RS
Número Registro: 2025/0043222-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076942220188210008
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IARA TEREZINHA GOMES LOMBARDO
ADVOGADO
: ARLEI JOÁS PINTO QUEVEDO - RS079782
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IARA TEREZINHA GOMES LOMBARDO
ADVOGADO
: ARLEI JOÁS PINTO QUEVEDO - RS079782
TERMO
Documento eletrônico VDA47707707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:31
Código de Controle do Documento: 6daa737e-3b8b-4392-b0b2-c3e11b5baa08

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:31
Código de Controle do Documento: 6daa737e-3b8b-4392-b0b2-c3e11b5baa08